Tribunal: STF
Processo: RHC 241989
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wagner Felipe Figueiredo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE TRIPLO REINCIDENTE, QUE CUMPRIA PENA EM MEIO ABERTO E ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido. Prejudicado o pedido de fls. 210/257.



    (HC 871.377 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da inexistência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU TRIPLAMENTE REINCIDENTE. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    A determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual pode o réu responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Reitero que, ao manter a segregação cautelar do paciente, o Tribunal de origem apontou a subsistência dos motivos que ensejaram a constrição e a negativa do direito de recorrer em liberdade, oportunidade em que logrou demonstrar elementos concretos a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva, ao destacar que o réu é triplo reincidente, que cumpria pena em meio aberto e gozava de liberdade provisória concedida em feito símile, no qual se apura tráfico de drogas, ele que também ostenta outras condenações transitadas em julgado e é envolvido perniciosamente com as drogas, por isso semi-imputável, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas (fls. 116/117 - grifo nosso), inferindo-se daí motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 816.765/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 14/9/2023).



    Consolidou no Tribunal ótica pela idoneidade da prisão processual voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes. Ilustram esse entendimento os excertos transcritos a seguir: 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    (HC 212.674 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)



    Com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente